Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715771-41.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: MÍRIAN DE SOUZA BARROS DESPACHO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão combatida se manteve contraditória e omissa, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, razão pela qual deve ser anulada. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Afirma que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 872 da Corte Superior. Aduz violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003